Tribunal: TJMT
Processo: 1020886-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020886-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (AGRAVANTE), MARINES FATIMA LEDUR - CPF: 551.881.840-87 (AGRAVANTE), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO -

– PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – § 1o DO ARTIGO 919 DO CPC/15 – REQUERIMENTO DA PARTE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSENCIA - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO -

NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado somente poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes

requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

Não sendo concedido efeito suspensivo na origem e verificado pelo Juízo “
ad quem
” a ausência dos requisitos legais, não há que se falar em suspensão dos embargos do devedor, por conseguinte, o prosseguimento normal da execução é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEONARDO SCHMITT e MARINES FATIMA LEDUR
, em face de decisão interlocutória proferida nos
Embargos à Execução n.o 1000980-06.2021.8.11.0100
, movidos contra a empresa
DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Informam os agravantes que na condição de produtores rurais contrataram os serviços do agravado em
18/06/2020
, para patrociná-los nas esferas judiciais e extrajudiciais, em diversas oportunidades. Com o passar do tempo, o agravado, ao mesmo tempo em que tentava ganhar a confiança dos recorrentes, começou a articular os negócios jurídicos e conduzir as tratativas comerciais e ações judiciais do representante em benefício próprio, de forma a conduzir à atual situação de insolvência em que se encontram.

Pontuam que quando se deram conta das falcatruas do causídico agravado, já estavam com uma dívida praticamente impagável. Assim, buscaram auxílio de outros profissionais do direito, de forma que pudessem ouvir outros pareceres e análises. A partir de então, verificaram a situação catastrófica em que se encontravam, e começaram a identificar as atitudes que o recorrido tomou.

Sustentam que o primeiro negócio jurídico identificado, onde o agravado atuou em total afronta ao que determina o Estatuto da Advocacia é o
contrato de compra e venda
entabulado entre o agravante
LEONARDO SCHMITT e o Sr. MAURO FERNANDO SCHAEDLER
, pois, além das cláusulas abusivas, fora incluída no contrato a
cláusula 3.2
, que dispunha sobre o direito do agravado de receber a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e no aditivo o mesmo incluiu nova cláusula se beneficiando de novo valor correspondente a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), totalizando assim R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com autorização expressa do recorrente quanto ao pagamento da quantia acima ser depositada diretamente em conta indicada pelo agravado.

Posteriormente, já com a confiança dos recorrentes, o recorrido induziu a erro o agravante
LEONARDO SCHMITT
, solicitando sua assinatura em dois contratos de prestação de serviços advocatícios, datados em
28/08/2020
(objeto da ação de execução no 1014396 -24.2021.8.11.0041) e em
15/12/2020
(objeto da execução no 1015141 -04.2021.8.11.0041), com o mesmo objeto, nos quais se torna credor de valores astronômicos, oriundos de serviços que não foram prestados e já haviam sido pagos em razão do valor despendido pelo contrato de compra e venda supracitado. Ambos os contratos foram protestados e executados judicialmente.

Destacam ainda que são pessoas leigas na seara contratual e jurídica, com isso, o recorrido utilizava-se da limitação cognitiva dos executados para angariar vantagens. Inclusive pelo fato de que o agravado possuía a posse do
certificado digital
do agravante LEONARDO SCHMITT, tendo-o utilizado ardilosamente, realizando a assinatura de contratos sem a ciência do agravante.

Ainda, na sua qualidade de advogado, o recorrido atuava de modo a manter o recorrente em erro, fazendo-o assinar documentos demasiadamente desfavoráveis aos seus interesses, sem esclarecer as questões atinentes aos contratos, como as vantagens e desvantagens do negócio. Inclusive, o acordo que contém a cláusula ora executada é um destes documentos em que o recorrido induziu a erro os recorrentes, incluindo a previsão de pagamento de honorários sem ciência dos agravantes, em legítima má-fé.

Reafirmam que o agravado tinha a posse do
certificado digital
do agravante LEONARDO SCHMITT, e realizava a assinatura dos documentos que achava conveniente, conforme amplamente comprovado nos autos.

Enfatizam ainda que o agravado executou
a Cláusula 2.7 da Confissão de Dívida
firmada entre os
agravantes e a empresa
LAVORO AGROCOMERCIAL S/A
, que previa a obrigação dos recorrentes em realizarem o pagamento da quantia de
R$ 418.097,91 (quatrocentos e dezoito mil noventa e sete reais e noventa e um centavos)
, em razão da suposta atuação do recorrido na confecção do acordo, e que

tal cláusula fora incluída pelo agravado sem qualquer prévia pactuação com os agravantes, ou seja, sequer houve manifestação de vontade quanto ao aceite dos valores fixados como remuneração ao antigo patrono, fato este que macula substancialmente a disposição exequenda, pois a expressão de vontade é requisito indispensável à própria existência de qualquer negócio jurídico.

No mais, asseveram que o agravado se aproveitou da situação dos agravantes, que na condição de pessoas leigas, e com demasiada confiança do antigo patrono, assinaram a confissão de dívida, passando-se despercebida a violação da boa-fé contratual e a inexistência de mínima proporção na cláusula, uma vez que o referido instrumento fora integralmente formalizado pela empresa
LAVORO AGROCOMERCIAL S/A
, tendo o agravado
DIEGGO PIO
realizado meras conferências jurídicas e a oculta inclusão da cláusula de honorários.

Por fim, pugna pela liminar recursal diante da presença dos requisitos legais, oferecendo caução de um imóvel de sua propriedade, avaliado em
R$24.129.124.22 (vinte e quatro milhões, cento e vinte e nove mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos)
. No mérito, requerem o provimento do recurso de modo que seja atribuído efeitos suspensivos aos embargos à execução, até seu julgamento final.

A liminar recursal foi
deferida
no
ID no 110228958
.

As contrarrazões vieram no
ID no 115079996
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Tentada a conciliação entre as partes na Central de Conciliação e Mediação de 2a Grau de Jurisdição, esta não teve êxito (
ID no 119099461
).

As informações foram prestadas pelo juízo da causa, conforme verificação no
ID no 71032184
dos autos principais.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando na origem os autos principais, inicialmente os autos de
Execução de Título Extrajudicial no 1000382-52.2021.8.11.0100
, ajuizada pelo ora agravado
DIOGGO BRUNO PIO DA SILVA
em face dos ora agravantes
LEONARDO SCHMITT e MARINÊS FÁTIMA LEDUR
, verifica-se que a execução foi instruída pelo
Instrumento Particular de Confissão, Novação de Dívidas e Outras Avenças
.

No caso em tela, o credor/agravado patrocinou e intermediou o acordo entre a empresa
LAVORO AGROCOMERCIAL S/A
e os
executados/agravantes
, originando o aludido
Instrumento Particular de Confissão, Novação de Dívidas e Outras Avenças
, no valor de R$4.050.945,18 (quatro milhões, cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), ficando convencionado na Cláusula Segunda, item 2.7, os honorários advocatícios:

Assim, nos termos do 784, III e do artigo 786, ambos do CPC/15, o credor/agravado ajuizou a executiva, cobrando a importância de R$613.311.08 (seiscentos e treze mil, trezentos e onze reais e oito centavos), acrescendo ao débito principal correções e multa.

Portanto, conforme se verifica da origem, a execução tem como base apenas e tão somente o instrumento acima mencionado.

De igual sorte, ao analisar

na origem os
Embargos à Execução no 1000980-06.2021.8.11.0100
, opostos à execução acima mencionada, constata-se que os devedores/agravantes alegaram resumidamente: I) inexigibilidade do crédito, pela suposta ausência de prestação dos serviços contratados; II) nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios, sob o pretexto de vício de validade; III) violação da boa-fé e abuso de direito por parte do exequente, sem qualquer comprovação; IV) inadequação da via eleita e a ausência de liquidez do título executivo, em razão da suposta inexatidão da prestação e alegada necessidade de arbitramento de honorários; V) carência de ação, sustentando que o pagamento já teria sido realizado; e VI) falta de razoabilidade dos honorários contratuais fixados.

Neste recurso, para obter o efeito suspensivo, os agravantes teceram praticamente os mesmos argumentos dos embargos, acrescentado a inexigibilidade do título, por erro no negócio jurídico, bem como excesso de execução, além trazer a lume outras relações existentes entre as partes, totalmente alheios aos presentes autos.

Pois bem

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular de lavra da Juíza de Direito Daiane Marilyn Vaz:

“Vistos.

Cuida-se de “Embargos à Execução” com pedido de atribuição de efeito suspensivo, opostos por LEONARDO SCHIMITT e MARINES FÁTIMA LEDUR, em face de DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, por conta da ação de execução extrajudicial n. 1000382-52.2021.8.11.0100, oriunda do inadimplemento do instrumento particular de prestação de serviços advocatícios, firmado em 18 de junho de 2020.

Para tanto, após pormenorizarem o contexto fático que envolve a demanda primitiva, obtemperaram impossibilidade de anteciparem integralmente as custas e despesas de ingresso, razão pela qual bradaram pelo recolhimento ao final ou parcelamento, na forma do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

Outrossim, ventilaram as seguintes teses: i) nulidade do título executivo, por defeito do negócio jurídico; ii) inexigibilidade da obrigação, por ausência de prestação de serviço; iii) violação da boa-fé contratual; iv) ausência de mora; v) aplicação, in casu, das normas legais protetivas do Código de Defesa do Consumidor; vi) abuso de direito, e; vii) excesso de execução.

Com essa ordem de ideias, pediram atribuição de efeito suspensivo à insurgência, inclusive no tocante ao protesto apontado, mediante caução real.

Houve deferimento do parcelamento das custas de preparo deste processo (ID. 65203336), cuja primeira parcela fora devidamente recolhida (ID. 6578708).

Vieram-me conclusos, para exame do requerimento de atribuição de efeito suspensivo à insurgência.

É, pois, o breve relatório.

Decido.

Ab initio, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se imprescindível a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, assim como, cumulativamente, que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, razão pela qual somente em caráter excepcional o magistrado estará autorizado a conferir efeito suspensivo à insurgência (art. 919, § 1o, do CPC).

Não se trata, porém, de um poder discricionário, mesmo porque os fundamentos deverão se mostrar relevantes, isto é, a defesa oposta à execução necessita assentar-se na demonstração de tese plausível de probabilidade do direito, em outros termos, a possibilidade de sucesso deve ser razoável, bem como demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, em juízo perfunctório, ausentes indícios de probabilidade do direito alegado, sobremaneira porque, a priori, inexiste pecha no título de crédito que emparelhou a pretensão executiva principal (ID. 53935713 dos autos n. 11000382-52.2021.8.11.0100), o qual, em regra, atende ao que disciplina o art. 784, III, do Codex de Ritos.

Não bastasse, em tese, os honorários contratuais (em percentual equivalente à 10% sobre o valor global do acordo), não se afiguraram exorbitantes, porquanto, aparentemente, obedeceram aos critérios estabelecidos no art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Além disso, a matéria sub examine demanda ampla dilação probatória, a fim de se aprofundar sobre as teses ventiladas pelos embargantes.

Ora, o espírito da sistemática processual civil vigente é de se conceder maior grau de satisfatoriedade e efetividade à demanda executiva, evitando-se, assim, que a parte exequente, ora embargada, conquanto detentora de crédito não venha a recebê-lo, ou somente o obtenha após longa espera na tramitação processual, cuja situação, aparentemente, não se coadunaria com os princípios da celeridade e efetividade, que norteiam a atividade jurisdicional.

De mais a mais, na hipótese de serem providos os presentes embargos à execução e constatando-se prejuízo aos embargantes, caberá ao embargado ressarci-los, na forma do art. 776 do Código de Processo Civil.

Sob esse prisma, despiciendo tecer considerações outras a respeito do imóvel oferecido em juízo, na medida em que os requisitos ensejadores ao deferimento da pretensão vindicada são cumulativos.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos.

Intime-se a parte exequente, ora embargada, para se manifestar no prazo de 15 dias (CPC, art. 920, I).

Após, conclusos.

Brasnorte, datado e assinado digitalmente.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito”

Conforme se denota, a douta Juíza singular indeferiu a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução diante da ausência dos requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC/15, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Após detida análise no conjunto probatório, principalmente nos autos de execução e nos embargos à execução na origem bem como nas alegações apresentadas na inicial deste recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

Não é de se olvidar que para conferir os efeitos suspensivos aos embargos à execução, faz-se
necessário da verificação dos requisitos da tutela provisória, bem como se a execução já se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

É cediço que no sistema anterior do Código de Processo Civil, a
suspensão
do curso do processo de execução era efeito inexorável do ajuizamento da ação de embargos à execução do executado.

Aliás, a partir da vigência da
Lei 11.382/2006
, os embargos à execução já não mais dispunham de efeito suspensivo (
artigo 739-A, do CPC/73
), de modo que, mesmo na sua pendência, todos os atos processuais poderiam ser praticados no procedimento de execução.

Já com o advento do novo Código de Processo Civil, o
artigo 919 do CPC/15
manteve a redação do
artigo 739-A do CPC/73
, inclusive com relação à concessão da liminar (tutela provisória) e garantias, conforme veremos:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”

Conforme se vê, o
§ 1o do artigo 919 do CPC/15
possibilitou ao juiz conceder efeito suspensivo aos embargos quando requerido pelo embargante, desde que, "
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.".

Oportuno colacionar os esclarecimentos de
Humberto Theodoro Júnior
, lançados em seus comentários à reforma introduzida pela Lei n. 11.382/2006, que prevaleceu no CPC/15:

"Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:

a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;

b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;

c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente."
(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 194-195).

Ainda, oportuna as lições de
ARAKEN DE ASSIS
:

“Para outorgar efeito suspensivo, requer-se a conjugação desses requisitos. Porém, verificados os pressupostos, nenhuma discrição é dada ao juiz, devendo suspender a execução. Inversamente, não se caracterizando os pressupostos, ou existindo tão só um deles, deverá o juiz negar efeito suspensivo aos embargos. A esse respeito, não há qualquer discrição. A atividade do órgão judiciário não se afigura discricionária, no sentido exato e preciso do termo; ao contrário, é vinculada à única resolução correta que lhe cabe tomar em razão do seu ofício: ou bem se verificam os elementos de incidência, hipótese em que suspenderá a execução; ou não se verificam tais elementos, caso em que a lei proíbe suspender a marcha da execução
(Manual da execução. 18 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pp. 704-705) (grifos acrescentados)

No caso em tela, a decisão singular deve ser mantida ante a ausência por completo,
cumulativamente
, dos requisitos legais:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
.

Sobre o tema, confira arestos do
STJ
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos
. 4. O
art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 5.
A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015
. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020).
Grifei
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que as questões levantadas pela ora agravante revelam a ausência de probabilidade do direito alegado. 3. Agravo interno não provido." (
STJ - AgInt no AREsp 1124768/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017).
Grifei
.

“AGRAVO

INTERNO

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO

SUSPENSIVO.

ART.

919, §

1o,

DO

CPC/2015.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.

O

art.

919, §

1o,

do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente,

os

seguintes

requisitos:

(a)

requerimento

do embargante;

(b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, está demonstrado

o

dano

de

difícil

ou incerta reparação necessário à suspensão

da execução, mormente a alienação da propriedade rural da família,

uma

vez que aquela unidade familiar pode ter prejuízo nas atividades que pratica no imóvel rural. 3. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no AREsp 1.462.571/MG, 4a Turma – Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2019
).
Grifei
.

No caso, além da ausência da relevante fundamentação, de plano se verifica que não obstante a parte agravante sustente que corre risco de sofrer prejuízos irreparáveis em razão do prosseguimento da execução, não demonstrou concretamente as assertivas lançadas neste sentido, contentando-se em aludir genericamente ao eventual dano.

Ademais, não é de se olvidar que, se uma execução pode causar danos ao alguém, nenhuma execução poderia prosseguir, o que não condiz com a sistemática vigente.

A propósito, o ilustre
Professor Luiz Guilherme Marinoni
, ao comentar o requisito do perigo de dano apto à suspensão da execução, preleciona:

“Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.”
(in Curso de Direito Processual Civil – Volume 3, Execução, São Paulo: RT, 2007, pg. 450).

Vale ressaltar que ainda que se tenha por existentes os aludidos danos, em sendo acolhidos os pedidos deduzidos nos embargos à execução, advindo prejuízos à executada, ora agravante, caberá ao credor ressarci-lo, em conformidade com o
artigo 776 do CPC/15
.

Nesse sentido, leciona
Negrão e Gouvêa,
in
Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 39a, Editora Saraiva, 2007
,
verbis
:

“Acolhidos os embargos, no todo ou em parte, e tendo o executado sofrido danos em razão da execução, fica o exequente obrigado a repará-los”.

No mais, vale ressaltar que ao deferir a liminar recursal me ative tão somente aos argumentos dos agravantes, os quais relacionaram inúmeros negócios de assessoria jurídica realizados entre as partes, inclusive alegações de falcatruas e uso ardiloso, pelo agravado, do
certificado digital
do agravante LEONARDO SCHMITT, no entanto, na realidade, no tocante a este processo, discute-se na origem apenas e tão somente o título executivo, o qual, até prova em contrário, se mostra revestido de legalidade, já que se trata de documento expresso subscrito por todas as partes, após negociações comerciais, contando com expresso e inequívoco consentimento de ambos os embargantes.

Por fim, quanto às alegações de I) inexigibilidade do crédito, pela suposta ausência de prestação dos serviços contratados; II) nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios, sob o pretexto de vício de validade; III) violação da boa-fé e abuso de direito por parte do exequente, sem qualquer comprovação; IV) inadequação da via eleita e a ausência de liquidez do título executivo, em razão da suposta inexatidão da prestação e alegada necessidade de arbitramento de honorários; V) carência de ação, sustentando que o pagamento já teria sido realizado;

VI) falta de razoabilidade dos honorários contratuais fixados; VII) inexigibilidade do título, por erro no negócio jurídico; e

VIII) excesso de execução, trata-se de questões relacionadas ao próprio mérito dos embargos à execução, portanto, devendo primeiramente serem analisadas

pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Com efeito, cumpria a este Tribunal apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão singular, como o fez, analisando tão somente se os agravantes preenchiam os requisitos para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre aos recorrentes, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
, em consequência, revogo a liminar recursal de
ID no 110228958
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022